Tribunal: TJDFT
Processo: 0724896-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724896-57.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ALINE GOMES CLARINDA RECORRIDA: MARIA CLARA NUNES DE ASSIS GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LOCAÇÃO. IMÓVEL. RESIDENCIAL. PACTUAÇÃO. PRAZO DETERMINADO. PRORROGAÇÃO. PRAZO INDETERMINADO. CAUÇÃO. RESTITUIÇÃO. OBRIGAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que rejeitou os pedidos formulados em ação de restituição de caução cumulada com pedido de reparação por danos morais. A caução foi pactuada em contrato de locação de imóvel residencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há a apelada é obrigada a restituir a caução prestada pela apelante em contrato de locação de imóvel; e (ii) saber se houve dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ocorre prorrogação automática por prazo indeterminado do contrato de locação quando este é pactuado por tempo inferior a trinta (30) meses e o locatário permanece na posse do imóvel após o termo final do prazo previsto contratualmente. 4. O locatário pode denunciar a locação por prazo indeterminado com antecedência mínima de trinta (30) dias. A denúncia exige a forma escrita. 5. É obrigação do locatário restituir o imóvel ao final da locação no estado que pegou o bem, salvo deteriorações decorrentes do seu uso normal. 6. O locador tem o dever de restituir a caução prestada pelo locatário ao final da locação, salvo quando provar que existem débitos no imóvel ou deteriorações que exijam reformas. O ônus de provar as deteriorações no imóvel é dele. 7. Não há dano moral quando o dano causado limita-se à esfera patrimonial e não atinge direitos da personalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação parcialmente provida. Tese de julgamento: "1. A locação de imóvel residencial pode ser garantida por caução em dinheiro. A caução deve ser devolvida ao final da locação ao locatário que a prestou, ainda que de forma parcial, salvo se o locador demonstrar que os débitos e avarias que incidem sobre o bem, decorrentes de condutas do locatário, alcançam a totalidade do valor caucionado. 2. A retenção da caução, diante de divergências ocorridas em contrato de locação, não gera dano moral quando não há provas de que houve lesão a direitos da personalidade". Dispositivos relevantes: Lei no 8.245/91, arts. 6o, 23, III, 37, I, 38, § 2o, 39 e 47. Jurisprudência Relevante: TJDFT, ApCiv 0715590-17.2022.8.07.0007, Rel. Des. Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, j. 21.3.2024. A recorrente alega violação ao artigo 492 do Código de Processo Civil, sustentando que houve julgamento extra petita, tendo em vista a ausência de qualquer questionamento acerca dos danos causados ao imóvel e dos débitos de água e de IPTU. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 492 do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "A embargada formulou pedido de condenação da embargante na obrigação de devolver valor depositado à título de caução locatícia. A embargante contestou, ocasião em que alegou a ocorrência de fato impeditivo do direito, qual seja, o de que não devolveu a quantia sob justificativa de que houve inadimplemento, inclusive com danos realizados no imóvel. O acórdão, nos limites do pedido, apreciou as alegações de que houve danos no imóvel para determinar se ocorreu situação que justificasse a retenção da importância caucionada. Concluo que o acórdão não extrapolou os limites do pedido". (ID 72911885). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021